Tribunal: TJDFT
Processo: 0022530-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0022530-04.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME APELADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando o caderno processual, verifica-se que a advogada que assinou eletronicamente as razões do recurso, Dra. Thalia de Sousa Reis, OAB/DF 78.770, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Desta feita, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora